Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do processo licitatório, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade fixação de honorários advocatícios de forma equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional na pretensão recursal, uma vez que a parte apelante pretende alterar o valor fixado a título de honorários e não discute a sucumbência. Preliminar rejeitada.
4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que o valor da causa é irrisório.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 85, §§2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ. Acórdão no 1974631 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acordão no 1976531 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moares Oliveira na 7a Turma Cível.